Tribunal: TJDFT
Processo: 0724039-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724039-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A RÉU ESPÓLIO DE: LUIZ CARLOS GATTO REPRESENTANTE LEGAL: LUIZA REGINA DOS SANTOS GATTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Bradesco Saúde S/A em face da r. decisão (ID 196803575, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença manejado por Luiz Carlos Gatto, homologou os cálculos da Contadoria Judicial. Nas razões recursais (ID 60198055), afirma que o Juízo de origem, sem enfrentar os argumentos expostos nas impugnações da Executada/Agravante ao cumprimento de sentença, limitou-se a homologar os cálculos da Contadoria Judicial, sob o fundamento de que devem prevalecer em relação à divergência das partes quanto ao valor apurado. Sustenta a ausência de fundamentação, requerendo a nulidade da decisão agravada para que o Juízo a quo aprecie os argumentos deduzidos pela seguradora. Sucessivamente, caso se considere que a causa está madura para julgamento, pede para que seja acolhida a impugnação da Recorrente e declarado como valor devido o montante de R$ 20.131,42 (vinte mil, cento e trinta e um reais e quarenta e dois centavos), excluindo toda e qualquer pretensão de reembolso constantes na planilha de cálculos que acompanha a inicial. Acrescenta que acolher a documentação juntada pelo Exequente/Agravado seria permitir que toda e qualquer despesa apresentada nos autos deva ser reembolsada, o que se mostra totalmente inviável. Conclui que: “(i) inexistem provas idôneas capazes de comprovarem o dano, mas (ii) tão somente recibos emitidos para pessoas físicas desconhecidas e que estão (iii) desamparados de relatórios médicos e notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas. Além disso, contemplam (iv) documentos ilegíveis, (v) despesas que não guardam qualquer relação com a obrigação discutida nestes autos e que reiteradamente são afastadas pelo colendo TJDFT”. Assevera, ainda, ser necessário delimitar-se o termo inicial dessa obrigação, pois o Agravado somente poderá pleitear despesas contraídas após o trânsito em julgado da ação, ocorrido em19/12/2022. Requer o deferimento de efeito suspensivo a este recurso até o julgamento pelo Colegiado. Preparo comprovado (IDs 60199312 e 60199324). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. A parte Agravante apresentou diversas petições, em impugnação ao cumprimento de sentença e aos cálculos produzidos pela Contadoria Judicial (IDs 168570444, 194305520, 196554557, na origem), aduzindo considerações que, a priori, afiguram-se relevantes e que devem ser devidamente analisadas pelo d. Juízo a quo, sob consequência de cerceamento de defesa. Ademais, as premissas ventiladas pelo d. Juízo para a Contadoria elaborar os cálculos devidos foram sucintas (ID 192465842, na origem), o que reforça a probabilidade do direito. O periculum in mora também se evidencia, diante do risco de prosseguimento do cumprimento de sentença, com prejuízo evidente ao Agravante. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito do Agravo. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator